Tribunal: STF
Processo: ARE 1484858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR — CNEM. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. LEI 1.234/50. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO TRABALHO. MP 2.229-43/2001. EXTINÇÃO DA GDTC. CRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO VINCULADA AO DESEMPENHO (GDACT). CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS, CUSTAS. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Os autores são servidores públicos federais, lotados no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear da CNEM, no exercício de cujas funções (engenheiro industrial, geólogo e físico), em contato com substancias radioativas e aparelhos de raios X. Com fundamento no art 10 da Lei 1234/50, as autores têm direito a uma jornada semanal de 24 horas (letra a), gerando, como conseqüência, o direto a 4 horas extras diárias ou 16 semanais, porquanto desempenham carga horária de 40 horas semanais.



    2. Os Tribunais Regionais Federais e o STJ consideraram que a Lei n. 1.234/50 foi recepcionada pela CF/88, bem assim que ela não fora revogada pela Lei 8112/90, tendo em vista a expressa disposição do art. 19 do RJU em relação à manutenção da duração de trabalho estabelecida em leis especiais (Precedentes)



    3. No caso concreto, os autores optaram pelo recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia — GDTC, instituída pelo art. 15 da Medida Provisória n° 1.548- 37, de 30.10.97, pelo regime de trabalho com dedicação exclusiva, que implica na obrigação de prestar 40 horas semanais de trabalho. O § 1° do art. 19, estabeleceu que o ocupante do cargo em regime integral de dedicação exclusiva pode ser convocado sempre que houver interesse da administração. Assim, durante o período de percepção da GDTC não há que se falar no pagamento de horas extras, acrescidas do respectivo adicional, bem como sua incorporação à remuneração mensal.



    4. Após 05.09.2001, com a extinção da GDCT, que remunerava as horas excedentes à jornada especial, é devida a redução da jornada de trabalho, sem decesso remuneratório, inclusive porque a gratificação criada (GDACT - Medida Provisória n. 2.229-4312001) foi vinculada ao desempenho do servidor, não mais substituindo a sobre-jornada, sendo, portanto, devido o pagamento de sobrejornada, inclusive com a incidência de adicional de serviço extraordinário (art. 73, da Lei n. 8.112/90), enquanto perdurar a jornada superior a 24 horas semanais, sem reconhecer qualquer prescrição, porquanto o "dias a quo" aqui fixado foi 05.09.2001 e a ação fora proposta em 09.08.2004



    5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII; 39, § 3º; 61, § 1º, inciso II, alínea "c"; 167, inciso II e § 1º; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente